Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708549-42.2021.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELLI NERES BATISTA MIRANDA, I. M. M. C. D., G. M. C. D., M. C. M. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELLI NERES BATISTA MIRANDA APELADO: SINDICATO DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, DROGARIA ESTRELA LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por GRAZIELLI NERES BATISTA MIRANDA, IKARO MIGUEL MIRANDA CALDAS DAMASCENO e por G. M. C. D. e M. C. M. C. D., representadas por GRAZIELLI NERES BATISTA MIRANDA, contra a r. sentença exarada no ID 43684771 da ação de cobrança c/c indenizatória proposta em desfavor do SINDICATO DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS DO DF. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a perda do interesse processual em relação à pretensão de cobrança de indenização securitária e julgou improcedente o pedido inicial quanto à pretensão indenizatória a título de danos morais. No recurso de apelação interposto (ID 43684775), os autores postulam a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem preparo, porquanto os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 43684673). Contrarrazões ofertadas no ID 43684779. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 45364979, arguiu preliminar de inépcia parcial do recurso de apelação, em virtude da falta de impugnação aos fundamentos da sentença. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da preliminar de inépcia do recurso arguida pela Procuradoria de Justiça no parecer ofertado no ID 45364979. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 12:50:13. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora